Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GARAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO PARCELADO. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO PREÇO PELO INCC ATÉ EMISSÃO DO HABITE-SE E, APÓS, PELO IGPM MAIS JUROS COMPENSATÓRIOS. MORA DO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS JUROS E MULTA E DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que a prova pericial vindicada pelo réu não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Não restando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo réu/apelante, eis que a abusividade dos encargos, da qual diz ter sido vítima, está contundentemente afastada pelas provas colacionadas aos autos, mormente o contrato pactuado pelas partes, mostra-se incabível a inversão do ônus da prova no caso em apreço.
3. Da leitura das cláusulas contratuais transcritas constata-se haver informações claras e destacadas a respeito dos reajustes e dos encargos decorrentes do não pagamento da prestação mensal, não cabendo a errônea interpretação do contrato por parte do réu servir de justificativa para o afastamento das obrigações contraídas ou para a desoneração da obrigação.
4. Verificado que sobre as parcelas vencidas tão somente incidiu a atualização pelo ajuste mensal do IGPM e os juros remuneratórios a cada mês, bem como os encargos do inadimplemento - juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), não se verifica no caso em análise qualquer abusividade na cobrança dos encargos moratórios e remuneratórios, nem resta configurada a prática de anatocismo.
5. Verificado que, no primeiro grau de jurisdição, não foi postulada a exclusão dos juros e da multa do quantum debeatur nem a rescisão do contrato com a restituição integral do montante pago, tem-se por inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.